Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITÓRIO. ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO. SINDICATO. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS. TEMA 1175/STJ. AUTORIZAÇÃO. EXPRESSA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1965394 / DF, representativo do Tema Repetitivo 1175, formulou as seguintes teses: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.”
2. No caso concreto, a sociedade de advogados agravante não apresentou nos autos contrato firmado com os Exequentes, nem autorização subscrita pelos credores de destaque da verba honorária sobre o crédito que lhe é devido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.